Tribunal: STF
Processo: ARE 1404333
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, fundamentado nos seguintes termos:



    “1. Ação condenatória proposta em face do INSS em que os autores, menores incapazes, pretendem a concessão do benefício da pensão por morte decorrente do falecimento de seu avô, detentor da guarda definitiva de seus netos; 



    2. Sentença de procedência impugnada por recurso do INSS postulando reforma do julgado; 



    3. Voto. A sentença não merece reforma por estar em consonância com o entendimento pátrio. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, quando do julgamento do REsp. 1.411.258/RS (Tema 732), publicado no DJe de 21.02.2018 de que: ‘O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97. Funda -se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária’. 



    4. As provas dos autos comprovam a situação de menor sob guarda e dependência econômica em relação ao instituidor da pensão postulada, tal como bem fundamentado pela r. sentença: ‘(...) O falecido, Sr. João Otero, era avô dos autores e detentor da guarda destes, por prazo indeterminado, desde 2010, conforme Termo de fl. 55 do evento 2. Os netos eram também dependentes no Imposto de Renda do avô (fls. 60 do evento 2). A prova oral não deixou dúvida acerca da dependência econômica. A prova oral informou que os netos residiam com o avô falecido, que os criava e sustentava, desde que eram pequenos. Esclareceu-se que os pais dos autores eram dependentes de droga, residiam em São Paulo e raramente viam as crianças. Foi informado, ainda, que outro neto passou a residir com o avô, mas a guarda foi concedida à filha do falecido e atual representante dos autores. Diante desse contexto, conclui - se que havia efetiva dependência econômica em relação ao aposentado falecido.’; 



    5. Da correção monetária. A correção monetária e os juros da mora são devidos na forma prevista na Resolução nº 267/2013, do Conselho da Justiça Federal, em face da rejeição integral dos embargos declaratórios interpostos pelo INSS nos autos do Recurso Extraordinário nº 870.947, que objetivava a modulação dos efeitos da decisão pelo Supremo Tribunal Federal (j. 03/10/2019), cujo acórdão declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º.-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Advirtam-se as partes que eventual interposição de embargos declaratórios sobre o respectivo tema, poderá implicar a aplicação de multa por litigância de má-fé.



     6. Recurso do INSS desprovido para manter a sentença nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 



    7. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor das diferenças devidas até a data da sentença limitada ao valor de 60 salários mínimos (Súmula 111 do STJ)” (e-doc 6).



    No apelo extremo, a autarquia federal sustenta a violação dos artigos 2º e 5º, XXXV, bem como afirma que a Turma Recursal não teria observado o teor da Súmula Vinculante nº 10.



    Alega, em suma, que houve declaração tácita de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória nº 1.523/96.



    Aduz que o ECA é inaplicável ao caso porque a alteração promovida pela Lei n. 9.528/97, que excluiu o menor sob guarda do rol de dependentes, é legislação posterior e especial.



    Decido.



    O órgão jurisdicional da origem entendeu que “o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária”.



    Com efeito, o que de fato se deu foi uma solução de conflito aparente de normas com a prevalência da norma constante do Estatuto da Criança e do Adolescente, ante o critério da especialidade, e não em razão de desajuste com a ordem constitucional.



    Assim, não procede a irresignação quanto à alegada violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, sequer por via transversa, do art. 16 da Lei n° 8.213/91, com a redação da Lei n° 9.528/97, limitando-se a concluir pela aplicabilidade ao caso dos autos das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), destacam-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Dependente previdenciário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.104.865/PI-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEIS 8.069/1990, 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.103.421/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA. DEPENDENTE. LEIS NºS 9.528/1997, 8.213/1991 E 8.069/1990. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à concessão do benefício, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 2. O Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da norma do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. 3. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o Juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 1/4, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC” (ARE nº 1.316.350/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/21).



    Ademais, faz-se importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.878/DF e 5.083/DF, tendo como relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, decidiu que deve ser assegurado ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, desde que comprovada a dependência econômica, tendo como fundamento a doutrina da proteção integral, o princípio da prioridade absoluta, a máxima eficácia dos direitos fundamentais, além da previsão de tal direito no Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Sob essas premissas, concluiu este Tribunal por “conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)”. 



    Os acórdãos desses julgamentos possuem a seguinte ementa:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o ‘menor sob guarda’ do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 3. Embora o ‘menor sob guarda’ tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao ‘menor sob guarda’ o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o ‘menor sob guarda’, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)” (ADI nº 4.878/DF, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 6/8/21).



    Em 18 de dezembro de 2021 foram julgados os embargos de declaração opostos contra os referidos acórdãos, decidindo-se pela não modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIs 4.878 E 5.083. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ART. 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ALEGADOS VÍCIOS QUANTO À SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 103/2019. ART. 23, § 6º. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL E DE IMPUGNAÇÃO DE TODO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPACTO FINANCEIRO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os pedidos formulados nas ADIs 4.878 e 5.083 não contemplaram a redação do art. 23 da EC nº 103/2019, razão pela qual não se procedeu à verificação da constitucionalidade do mencionado dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda. 2. A ausência de aditamento da inicial e de impugnação da totalidade do complexo normativo, em sede de controle normativo abstrato, somente configura vício processual e enseja o não conhecimento da ação se houver revogação ou alteração substancial de seu objeto. Na hipótese, o mencionado art. 23, § 6º, da EC nº 103/2019, repetiu a redação conferida ao art. 16 da Lei nº 8.213/1991, conforme afirmado no julgamento do acórdão embargado. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1998, somente se justifica quando presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, que não se verificaram nos presentes embargos. 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 4.878/DF-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/2/22) (grifo nosso).



    Desse modo, é certo que o entendimento da Turma de origem não diverge da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, não merecendo reforma o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente